Tribunal: STF
Processo: ACO 925
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas demandas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa.



    2. Uma vez versadas obrigação de fazer e questão eminentemente jurídica, sendo inestimável o proveito econômico, cumpre fixar honorários sucumbenciais, em ação cível originária, com base em juízo equitativo.



    3. Agravo interno desprovido.